Tribunal: TJMT
Processo: 0002315-92.2005.8.11.0050
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002315-92.2005.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), JAQUELINY GARCIA DUARTE CARVALHO - CPF: 019.603.159-19 (ADVOGADO), ERONILDES NELO DE SOUZA - CPF: 656.274.904-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO FORMAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário (IPTU/ISSQN), extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente; (ii) se a constrição patrimonial de valor ínfimo é suficiente para interromper o prazo prescricional; e (iii) se é necessária a prévia intimação formal da Fazenda Pública para início da contagem do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do entendimento firmado no Tema 566/STJ, o prazo de suspensão de 1 (um) ano e o subsequente prazo prescricional iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de intimação formal.

4. No caso, a própria Fazenda Pública reconheceu a inexistência de bens penhoráveis em 17/10/2012, configurando ciência inequívoca apta a deflagrar a contagem do prazo previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

5. A tentativa de constrição patrimonial que resultou no bloqueio de valor irrisório não configura efetiva penhora apta a interromper a prescrição intercorrente, conforme orientação do item 4.3 do Tema 566/STJ.

6. As diligências infrutíferas realizadas ao longo do processo não interrompem a prescrição, por ausência de resultado útil à satisfação do crédito.

7. Inaplicável a Súmula n. 106/STJ, pois não se verifica mora exclusiva do Poder Judiciário, mas ausência prolongada de localização de bens penhoráveis.

8. Incabível a fixação de honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.229/STJ, quando a execução fiscal é extinta em razão de prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária intimação formal. 2. A constrição patrimonial de valor ínfimo não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente. 3. A ausência de localização de bens por longo período, sem causa interruptiva eficaz, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.08.2018 (Tema 566); STJ, Tema 1.229.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em face de
Eronildes Nelo de Souza
, por meio da qual se reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 c/c artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o ente municipal sustenta que os autos demonstram o regular impulsionamento do feito, afastando a ocorrência de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, destacando a realização de diligências voltadas à localização do executado e de bens penhoráveis, bem como a existência de constrição patrimonial realizada no curso do processo.

Aduz que não houve a devida intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens, o que impediria o início da contagem do prazo previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Afirma, ainda, que a demora na tramitação do feito decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não podendo ser imputada ao exequente.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença e a condenação do ente público ao apagamento de honorários de sucumbência.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Campo Novo do Parecis em desfavor de Eronildes Nelo de Souza, visando a cobrança de crédito tributário referente a IPTU/ISSQN, representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 0031/2005, no valor originário de R$ 1.139,88.

A execução fiscal foi distribuída em 29/09/2005, tendo sido realizadas tentativas de citação, inicialmente por via postal, a qual restou infrutífera, seguindo-se a citação por edital em 22/05/2006.

Decorrido o prazo sem pagamento ou garantia do juízo, o feito foi suspenso e posteriormente reativado, sendo realizadas diligências para localização de bens, inclusive tentativa de constrição patrimonial via BacenJud em 11/06/2012, a qual restou negativa.

Em 17/10/2012, o exequente reconheceu a inexistência de bens penhoráveis e requereu a suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Posteriormente, houve nova tentativa de constrição em dezembro de 2016, que resultou no bloqueio de quantia ínfima de R$ 14,95, valor manifestamente irrisório em relação ao débito executado.

Após sucessivas diligências infrutíferas, sem localização de bens aptos à satisfação do crédito, o Juízo a quo proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 924, V, do CPC.

Irresignado, o Município de Campo Novo do Parecis interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de inércia, a ocorrência de ato interruptivo da prescrição em razão da constrição realizada em 2016, a incidência da Súmula 106 do STJ e a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação.

2.

Mérito

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de não localização de bens penhoráveis, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...].
(STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

No caso em apreço, verifica-se que, em 17/10/2012, o próprio exequente reconheceu a inexistência de bens penhoráveis e requereu a suspensão do feito, marco que configura a ciência inequívoca apta a deflagrar a contagem do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

A partir desse momento, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual passou a fluir o prazo prescricional quinquenal.

Embora tenha havido tentativa de constrição patrimonial em dezembro de 2016, com bloqueio do valor de R$ 14,95, tal quantia revela-se absolutamente irrisória frente ao crédito executado, não se configurando como efetiva constrição patrimonial apta à satisfação da dívida.

Nos termos do item 4.3 do Tema 566/STJ, somente a efetiva constrição patrimonial possui o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, não sendo suficiente a prática de atos ineficazes ou incapazes de produzir resultado útil à execução, razão pela qual a penhora de valor ínfimo não tem aptidão para interromper o prazo prescricional.

Ademais, as demais diligências realizadas, como tentativas de citação e pesquisas patrimoniais, restaram infrutíferas, não configurando atos interruptivos válidos.

Constata-se, assim, que transcorreu lapso temporal superior ao período de 1 (um) ano de suspensão somado ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem a ocorrência de causa interruptiva eficaz, caracterizando-se a prescrição intercorrente.

No tocante à alegação de ausência de intimação da Fazenda Pública, verifica-se que o entendimento consolidado no Tema 566/STJ estabelece que a contagem do prazo ocorre automaticamente, independentemente de intimação formal, sendo suficiente a ciência inequívoca da não localização de bens, o que, no caso, se deu por manifestação expressa do próprio ente exequente.

Quanto à invocação da Súmula n. 106 do STJ, não merece acolhimento, porquanto não se verifica mora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, mas sim a ausência de localização de bens penhoráveis por longo período, circunstância que não afasta a incidência da prescrição intercorrente.

Dessa forma, inexistindo causa interruptiva válida e não configurada qualquer irregularidade apta a afastar a contagem do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Honorários e Tema 1.229

Nos termos do Tema 1.229 do STJ:

“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Portanto, ainda que tenha havido resistência processual, é incabível a fixação de honorários quando a extinção decorre da prescrição intercorrente.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026